Tribunal: TJES
Processo: 5026460-62.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026460-62.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VINICIUS MATTEDI CURTY

RECORRIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5026460-62.2023.8.08.0024

RECORRENTE: VINICIUS MATTEDI CURTY

RECORRIDOS: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A – MULTIVIX e ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITOSANTENSE - AEBES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BOANERGES ELER LOPES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: AUXÍLIO MORADIA. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AUTORAL. AUXÍLIO FIXADO EM 30% DA BOLSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que é natural de Viçosa/MG e se mudou para Vitória/ES para cursar residência médica de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, com início em 01/03/2019 e finalização em 28/02/2022, e nunca recebeu o auxílio-moradia que lhe era devido.

Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a condenação das requeridas ao pagamento de auxílio-moradia retroativo a todo período da residência médica, correspondente a 30% da bolsa bruta recebida.

O juízo sentenciante reconheceu a prescrição da pretensão autoral em relação aos auxílios pleiteados em relação ao período de 01/03/2019 a 25/08/2020 e julgou improcedentes os pedidos exordiais.

Nas razões recursais, a parte requerida aduz que o prazo prescricional aplicável ao caso é de 10 (dez) anos, na forma do art. 205 do Código Civil. Ademais, discorre que houve suspensão do transcurso do prazo prescricional por força da Lei Federal n° 14.010/2020. Quanto ao mérito, discorre que os residentes médicos fazem jus ao recebimento de auxílio-moradia e eventual inércia regulatória da instituição de ensino não pode suprimir o direito da parte. Argumenta que o gasto com residência é presumido, sendo desnecessária a comprovação de despesas com moradia para concessão do benefício. Isto posto, requer a total procedência do pleito exordial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Em relação a preliminar de prescrição parcial da pretensão autoral, reconheço a suspensão do transcurso dos prazos prescricional no período de 12 de junho de 2020 a 30

de outubro de 2020, conforme previsto no art. 3º da Lei Federal n° 14.010/2020.

No caso em apreço, entendo que o prazo prescricional a ser aplicado é o de 03 (três) anos, conforme estipulado pelo art. 206, § 3º do Código Civil,
in verbis
: “Art. 206. Prescreve: § 3° Em três anos: V - a pretensão de reparação civil;”.

Assim sendo, considerando que a presente demanda somente foi ajuizada no dia 25 de agosto de 2023, entendo pela ocorrência da prescrição da pretensão de pagamento de valores anteriores a 12 de junho de 2020, considerando a suspensão do transcurso do prazo prescricional estabelecido pela legislação excepcional acima indicada.

Em seguida, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

Primeiramente, necessário destacar que a Residência Médica se trata de aprendizado em serviço, realizada apenas por médicos graduados e devidamente inscritos junto ao Conselho Regional de Medicina.

Desse modo, conforme registrado na origem, ao fornecer os programas de residência médica, entre outros deveres que a Lei prescreve, há indicação expressa de concessão de moradia aos residentes, conforme disposto no art. 4º, §5º, III, da Lei n° 6.932/81, cuja redação foi instituída pela Lei n° 12.514/2011:

Art. 4º Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais.

[...]

§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões;

II - alimentação; e

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.

Nesse âmbito, o fato de a instituição de ensino recorrida não dispor de regulamento a respeito da concessão de moradia junto ao programa de residência médica ofertado não a exime de cumprir a obrigação legal.

Sobre a presente questão, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de regulamentação não isenta o responsável pelo programa de residência médica de garantir ao médico residente o direito à concessão de moradia, havendo a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com o fornecimento de indenização em pecúnia. Nota-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MÉDICOS-RESIDENTES. DIREITO A ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO/MORADIA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIVERGÊNCIA QUE NÃO SUBSISTE. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 4o. da Lei 6.932/81 assegura que as instituição de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. Assim existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente. 2. Ancorada nesses princípios, esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios, que deveriam ser fornecidos in natura, em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal. Precedente: REsp. 1339798/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJe 07.03.2013. 3. Se não mais subsiste a alegada divergência jurisprudencial, revelam incabíveis os Embargos de Divergência, a teor da Súmula 168 do STJ, segundo a qual não cabem Embargos de Divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. 4. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido. (STJ - AgRg nos EREsp: 813408 RS 2009/0160862-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/10/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/10/2015).

Sobre a presente temática, recentemente decidiu o c. Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO MORADIA DEVIDO EM RAZÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PLEITO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA VIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º, § 5º, III, DA LEI Nº 6.932/81, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.514/2011 QUE DETERMINA O OFERECIMENTO DE MORADIA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO MÉDICO RESIDENTE . AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL QUE NÃO OBSTACULIZA O EXERCÍCIO DO DIREITO. PRECEDENTE DO STJ E DESTA TURMA. PATAMAR 30% SOBRE O VALOR DA BOLSA QUE SE MOSTRA. RAZOÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (STF - ARE: 1438839 SP, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 01/06/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/06/2023 PUBLIC 05/06/2023).

Portanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolida o entendimento de que o recorrente faz jus ao recebimento de auxílio-moradia, uma vez que a ausência de regulamentação específica não pode servir de obstáculo à concretização do direito autoral.

Nesse sentido, restou evidenciado que as recorridas não ofertaram auxílio-moradia para o recorrente durante a residência médica, de forma que a obrigação deve ser convertida em indenização pecuniária, no percentual de 30% sobre a bolsa do médico residente.

O entendimento aqui firmado está sendo aplicado pelas Turmas Recursais deste e. Tribunal de Justiça: Recurso Inominado n° 5009538-43.2023.8.08.0024, julgado em 02/02/2024, de minha relatoria; RI n° 5006490-86.2021.8.08.0011, julgado em 06/06/2023, de relatoria da dra. Thaita Campos Trevizan e RI 5018662-84.2022.8.08.0024, julgado em 16/06/2023, de relatoria do dr. Paulo Abiguenem Abib - 1ª Turma Recursal.

Portanto, entendo que o recorrente faz jus ao recebimento retroativo de auxílio-moradia em pecúnia, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da bolsa-auxílio.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença objurgada, julgando procedente o pedido exordial, para condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de auxílio-moradia ao recorrente, no patamar de 30% (trinta por cento) do valor da bolsa-auxílio, reconhecida a prescrição da pretensão da cobrança de valores anteriores 12/06/2020.

Sobre a condenação deverá incidir correção monetária pela taxa SELIC a partir da data de vencimento de cada parcela (equivalente a data de pagamento da bolsa-auxílio), com cálculo aritmético a ser apurado na fase de cumprimento de sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95, haja vista o provimento recursal.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Excelentíssima Presidente,

Rememoro que trata-se, originariamente, de AÇÃO DE COBRANÇA DE AUXÍLIO MORADIA ajuizada por VINICIUS MATTEDI CURTY em face da EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A (MULTIVIX) e ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE E ESPÍRITO SANTENSE (AEBES), na qual a parte autora, relata ser médico especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, tendo realizado residência médica junto com a coordenação pedagógica e educacional da primeira ré e junto às dependências hospitalares do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, pertencente à segunda ré, de 01/03/2019 a 28/02/2022. Sustenta que recebia o valor bruto de R$ 4.106,09 (quatro mil, cento e seis reais e nove centavos), a título de bolsa, não lhe sendo pago auxílio-moradia nem
in pecunia,
nem
in natura
, tal como previsto na Lei Federal n. 6.932/81. Diante disso, foi ajuizada a presente ação, pretendendo a condenação dos requeridos ao pagamento em pecúnia, de um valor equivalente a 30% de sua bolsa de estudos, a título de auxílio-moradia.

A sentença de origem reconheceu o advento da prescrição da pretensão autoral em relação ao período de 01/03/2019 a 25/08/2020 e, no mérito, julgou improcedente a pretensão inicial. Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado.

Na sessão do dia 15/05/2024, em que o eminente relator, Dr. Rafael Fracalossi Menezes, votou no sentido de dar provimento ao recurso do autor e condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de auxílio-moradia ao recorrente, no patamar de 30% (trinta por cento) do valor da bolsa-auxílio, reconhecida a prescrição da pretensão da cobrança de valores anteriores 12/06/2020, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para contribuição do julgamento, nos seguintes pontos: i) ilegitimidade passiva da Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense - AEBES; ii) percentual fixado para o auxílio moradia.

Pois bem.

Inicialmente, registro que coaduno com o mesmo entendimento exarado pelo Eminente Relator no tocante à prescrição parcial da pretensão autoral e, ainda, que o fato de a instituição de ensino recorrida não dispor de regulamento a respeito da concessão de moradia junto ao programa de residência médica ofertado não a exime de cumprir a obrigação legal.

Como bem pontuado no voto do e. relator, o entendimento do STJ é no sentido de que
a ausência de regulamentação específica não pode servir de obstáculo à concretização do direito autoral.

E assim é, porque a desídia administrativa em regulamentar o pagamento de auxílio-moradia não pode acarretar no esvaziamento de comando legal criador de direito subjetivo.

A regulamentação em questão não se submete à discricionariedade administrativa, ou seja, tal ausência não isenta a instituição responsável pelo programa de residência médica, de garantir ao médico residente o seu direito à moradia, havendo a possibilidade de conversão em pecúnia. Além disso, permite que o Poder Judiciário intervenha e fixe um valor razoável a título de auxílio-moradia, sem que isso, ao contrário do alegado pela instituição de ensino em contrarrazões (ID 7613951 - pág. 08), viole o princípio da separação dos poderes.

Pensar de forma diversa - ou seja, negar o direito de recebimento do auxílio-moradia pela falta de regulamentação da norma -, seria o equivalente a chancelar que a parte tire proveito da própria inércia, o que apenas contribuiria com o descaso ou atraso na regulamentação da norma, sendo certo que o Poder Judiciário não pode estar de acordo com essa postura.

Nessa perspectiva, avanço na análise da pretensão.

Em sede de contrarrazões, a recorrida alega que o auxilio pretendido não seria devido, no presente caso concreto, visto que inexiste comprovação de gastos com moradia, não se tratando de custo presumido. Ainda, alega que o auxílio em questão é devido ao
“indivíduo passou a ter com a necessidade de deslocamento de sua cidade de origem para outra pela única razão da residência médica”.
Ou seja, a recorrida sustenta que para ter direito ao auxílio, seria necessário deslocamento/mudança de endereço.

Neste particular, anoto que a legislação que trata do auxílio moradia para médico-residente é ampla e irrestrita. Isso significa que qualquer profissional vinculado ao programa pode solicitar o benefício. A lei não exige que se comprove o pagamento de aluguel, insuficiência de renda ou deslocamento da cidade de origem.

Inclusive, as condições financeiras da pessoa beneficiária não são um critério para definir quem pode e quem não pode receber o auxílio. Todo mundo, do mais humilde ao mais abastado, tem esse direito garantido em lei.

Também não há nenhum pré-requisito que exija que o residente more em outra cidade e/ou precise se deslocar para fins da residência.

Ou seja, de acordo com a lei, qualquer médico residente pode requerer o benefício.

Para melhor fundamentar esse ponto, trago à colação acórdão da Turma Nacional de Uniformização da Justiça Federal, em incidente de uniformização de jurisprudência:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVO.
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA E ALIMENTAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INDENIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS
. FIXAÇÃO DE VALOR RAZOÁVEL QUE ASSEGURE O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ARBITRAMENTO. DECISÃO DA TURMA RECURSAL DE ORIGEM EM CONFRONTO COM A DECISÃO DA TNU. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO PROVIDO. RETORNO À TURMA DE ORIGEM PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.

Trata-se de incidente de uniformização interposto pela parte autora em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul que manteve a improcedência do pedido inicial, considerando que, não obstante a premissa de direito estabelecida a partir da decisão desta Turma Nacional de Uniformização, no sentido de que o descumprimento da obrigação da instituição responsável pelo programa de residência médica em fornecer alimentação e moradia gera o direito à indenização, faz-se necessária a análise do conjunto probatório a fim de estabelecer-se a quantia eventualmente devida que, no caso dos autos, não restou comprovada, haja vista a ausência de quaisquer provas que permitam aferir os valores eventualmente tenham sido despendidos a título de moradia e alimentação no período em que o autor cursou a residência médica. Defende a requerente que o acórdão contraria a jurisprudência dominante no âmbito do STJ (RESP 813.408, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE de 15/6/2009), segundo a qual o direito estampado no art. 4º, da Lei nº 6.932/81 está de pleno vigente no ordenamento jurídico pátrio, sendo que o seu não-atendimento por parte da instituição que oferece o Programa de Residência Médica faz surgir o direito inafastável a uma indenização. Sustenta, também, contrariedade à jurisprudência deste Colegiado (PEDILEF 2010.71.50.027434-2, Juiz Federal Vladimir Santos Vitovsky, julgado em 11/09/2012, DJ 28/09/2012), nos termos da qual uma vez descumprida a obrigação de fazer, deverá a concessão do auxílio-moradia ser convertida em pecúnia em valor razoável que garanta um resultado prático equivalente. Cita, ainda, entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Embargos Infringentes nº 0005989- 97.2008.4.04.7100), nos termos do qual o percentual fixado a título de conversão em pecúnia equivale a 30% (trinta por cento) do valor da bolsa. Com contrarrazões e admitido o incidente pela Presidência da Turma Recursal de origem, vieram os autos distribuídos a este relator. É o relatório. Preliminarmente, observo que o recurso é tempestivo. Conforme consta dos documentos juntados aos autos, a parte autora teve ciência do acórdão atacado em 26/11/2014 e interpôs o presente incidente na mesma data. A questão debatida nos autos já foi objeto de análise por parte desta Turma Nacional, por ocasião do julgamento do PEDILEF nº 2010.71.50.028055-0, cuja decisão apresenta o seguinte teor: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA E ALIMENTAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELA 3ª TURMA RECURSAL DO RIO GRANDE DO SUL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO Superior Tribunal de Justiça. Lei nº 6.932/81. VIGÊNCIA DOS §§ DO ART. 4º DA Lei nº 6.932/81 APESAR DO ADVENTO DA Lei nº 10.405/02. SIMILITUDE FÁTICO JURÍDICA ENTRE AS DECISÕES CONFRONTADAS. DIVERGÊNCIA COMPROVADA. NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS SOBRE MATÉRIA DE FATO, PARA FIXAR O VALOR RAZOÁVEL DO AUXÍLIO-MORADIA E ALIMENTAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO
PARA ADEQUAÇÃO DO JULGADO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO INCIDENTE. 1. Comprovada a similitude e a divergência entre o acórdão recorrido e os paradigmas do Superior Tribunal de Justiça (AGRG no RESP nº 842685 RS, Rel. Min. Mauro Campbel Marques, DJE 26 jun. 2009; RESP nº 813408 RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 15 jun. 2009; RESP nº 793013 RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJU 6 mar. 2006), tem cabimento o incidente de uniformização. 2. Ao médico-residente é assegurado bolsa em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais, ficando a instituição de saúde responsável, durante todo o período de treinamento, condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões, alimentação e moradia. Conquanto não tenha a Lei nº 10.405/02 previsto expressamente os benefícios de alimentação e moradia para os residentes, não os revogou de forma expressa, sendo ínsito à forma de treinamento o fornecimento dos referidos benefícios. 3. Hipótese na qual o recorrente alega que o acórdão da Turma Recursal de origem, mantendo sentença de improcedência, divergiu da jurisprudência dominante do STJ, no sentido de que mesmo após a edição da Lei nº 10.405/02, os §§ que compõem o art. 4º da Lei nº 6.932/81 permanecem em vigor. 4. A sentença e o acórdão que a manteve, ao indeferirem o pleito autoral, pautaram-se no entendimento de que, deixando a Lei nº 8.138/90 de vigorar, o
caput
e §§ do art. 4º da Lei nº 6.932/81 também teriam perdido vigência, de forma que não haveria mais direito ao auxílio-moradia e alimentação aos médicos residentes. O STJ, porém, consolidou o entendimento de que os §§ do art. 4º da Lei nº 6.932/81 não foram revogados pelas Leis que lhe seguiram, sendo ainda devido aos residentes alojamento e alimentação pelo Poder Público durante todo o período de residência, configurando violação a direito a omissão ou recusa da instituição demandada. 5. Todavia, o residente deve receber apenas moradia e alimentação, não sendo cabível o adicional de 10% (dez por cento), já que nos precedentes do STJ juntados não há menção de obrigatoriedade ao adicional e reembolso de parcela dos gastos do residente, mas apenas de existência de obrigação de fazer, qual seja, o fornecimento de alimentação e alojamento, apesar do advento da Lei nº 10.405/02. Da mesma forma, a TNU firmou que 'a Lei nº 10.405/02 não revogou os benefícios de fornecimento de alimentação e alojamento/moradia aos médicos-residentes, e que, uma vez descumprida tal obrigação de fazer, deverá a mesma ser convertida em pecúnia em valor razoável que garanta um resultado prático equivalente' (PEDILEF nº 201071500274342, Rel. Juiz Federal Vladimir Vitovsky, j. 11 set. 2012). 6. Incidente de Uniformização conhecido e parcialmente provido para, uniformizando a interpretação de que 'a Lei nº 10.405/02 não revogou os benefícios de fornecimento de alimentação e alojamento/moradia aos médicos-residentes, e que, uma vez descumprida tal obrigação de fazer, deverá a mesma ser convertida em pecúnia em valor razoável que garanta um resultado prático equivalente', anular o acórdão recorrido e determinar a apuração da conversão da obrigação de fazer em pecúnia, garantindo aos beneficiários resultado prático equivalente. Acordam os membros da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais em conhecer e dar parcial provimento ao pedido de uniformização para, uniformizando a interpretação de que 'a Lei nº 10.405/02 não revogou os benefícios de fornecimento de alimentação e alojamento/moradia aos médicos-residentes, e que, uma vez descumprida tal obrigação de fazer, deverá a mesma ser convertida em pecúnia', anular o acórdão recorrido a fim de que seja apurado o valor pecuniário equivalente à obrigação de fazer descumprida, de modo a garantir ao beneficiário o resultado prático equivalente, nos termos do voto-ementa do relator. ' (PEDILEF 201071500280550, JUIZ FEDERAL ANDRÉ Carvalho Monteiro, TNU, DOU 08/03/2013.) Por sua vez, a Turma Recursal de origem decidiu nos seguintes termos: (...) de acordo com o julgado supratranscrito, a TNU estabeleceu que o descumprimento da obrigação de fornecimento de alimentação e auxílio-moradia a médicos residentes pela instituição responsável gera direito à conversão em pecúnia (indenização), em valor razoável que garanta um resultado prático equivalente. Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do STJ, segundo a qual o valor da indenização a ser fixado deve garantir 'resultado prático equivalente' aos auxílios devidos. Transcrevo o julgado: ADMINIsTRATIVO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. Lei nº 6.932/1981. TUTELA ESPECÍFICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. Trata-se, originariamente, de Ação Ordinária que debate a concessão de auxíliomoradia a médicos residentes. Houve denunciação da lide à União. A sentença de improcedência de ambas as pretensões foi mantida pelo Tribunal de origem. 2. Precedente do STJ, na interpretação do art. 4º, §4º, da Lei nº 6.932/1981, impõe às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica o dever de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. A impossibilidade da prestação da tutela específica autoriza medidas que assegurem o resultado prático equivalente ou a conversão em perdas e danos -
CPC, art. 461
(RESP 813.408/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.6.2009). 3. A fixação de valores do auxílio pretendido demanda investigação de elementos fáticoprobatórios. 4. Recurso Especial provido, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que estabeleça valor razoável que garanta resultado prático equivalente ao que dispõe o art. 4º, § 4º, da Lei nº 6.932/81. (RESP 1339798/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 07/03/2013) Dito isto, observo que, na hipótese em julgamento, não obstante a premissa de direito estabelecida a partir da decisão da Turma Nacional de Uniformização no sentido de que o descumprimento da obrigação da instituição responsável pelo programa de residência médica em fornecer alimentação e moradia gera o direito à indenização, faz-se necessária a análise do conjunto probatório do caso concreto a fim de estabelecer-se a quantia eventualmente devida. Assim, examinando os autos, verifico que a parte autora não logrou comprovar os dispêndios a título de moradia. Logo, não faz jus à indenização, em consonância com precedentes do TRF4: ADMINIsTRATIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. Não comprovada a realização de despesas com moradia durante o período em que participou do programa de residência, o autor não tem direito ao ressarcimento postulado. (TRF4, AC 0008313-60.2008.404.7100, Quarta Turma, Relatora Marga Inge Barth Tessler, D.E. 25/02/2011)
Como se vê, a decisão da Turma Recursal de origem, ao exigir a comprovação de despesas, está evidentemente contrariando o que restou assentado por esta Turma Nacional cujo julgamento é claro ao determinar que a obrigação
in natura
descumprida deverá ser "convertida em pecúnia mediante fixação de indenização, por arbitramento. " (grifei) Por conseguinte, deverá a Turma Recursal de origem arbitrar o valor da indenização, utilizando-se para isso dos elementos que dispuser e entender mais adequados a esse fim, todavia, não poderá deixar de fazê-lo somente porque não foram apresentados documentos comprobatórios das despesas correspondentes à moradia e alimentação, até porque, se apresentados os documentos seria desnecessário o arbitramento, bastando fixar o valor da indenização no montante exato das despesas comprovadas. Logo, é justamente na falta desses elementos concretos que surge a oportunidade do arbitramento estabelecido na decisão uniformizadora.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao incidente de uniformização, determinado o retorno dos autos à origem, a fim de que fixe a indenização em valor razoável, por arbitramento.
(TNUJEF; Proc. 5011115-67.2013.4.04.7100; RS; Rel. Juiz Fed. Gerson Luiz Rocha; DOU 28/10/2016; Pág. 486)

Adotando essa mesma linha de entendimento externada no julgado, aliado ao fato de que a lei não traz qualquer exigência de comprovação de despesa ou deslocamento, entendo que o autor faz jus ao recebimento do pretendido auxílio-moradia.

Resta, agora, aferir o valor que deve ser pago.

Neste particular, embora seja padrão pelos Tribunais a fixação de 30% sobre o valor bruto da bolsa, já tendo esta Terceira Turma Recursal, inclusive, aplicado o aludido percentual, penso que assiste razão à recorrida quanto à insurgência em adotá-lo de forma indiscriminada.

Embora o benefício não esteja atrelado à comprovação de gastos, como dito acima, seu objetivo é custear gastos com moradia. Assim, para arbitrar o valor em pecúnia, há que se ter em conta o custo de vida do local onde a residência é prestada.

A propósito, ao pesquisar as regulamentações feitas por algumas instituições de ensino deste Estado, observei que foram adotados percentuais em importe inferior - a título exemplificativo cito o caso da AEBES, já apreciado pela Turma (processo nº 5019950-67.2022.8.08.0024), cujo Regimento prevê 15%; a UFES, que prevê em seu Regimento o percentual de 17% (vide ID 7613936).

Inclusive, anoto que a AEBES compõe o polo passivo da presente demanda, o que me permite concluir que pela possibilidade de adotar o percentual previsto no seu regimento interno, que assim dispõe:

Art. 8° Os médicos residentes terão direito durante todo o período de residência a:

§ 1° Remuneração através de bolsa de estudos, no valor determinado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM);

§ 2° Condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões;

§ 3° Utilizar o refeitório e as refeições servidas dentro do seu horário de residência, seguindo as normas que regem o Serviço de Nutrição;

§ 4° Auxílio Moradia, conforme as regras definidas no regimento sendo elas:

I - O médico residente que desejar solicitar o direito à moradia deverá fazê-lo através do formulário de solicitação do benefício de moradia, no qual irá declarar que não reside na região metropolitana da grande Vitória, sendo ela composta pelos municípios de Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, em casa própria e nem de propriedade de parentes de primeiro grau.

II - O residente deverá apresentar no ato da matrícula comprovante de moradia (conta de água, luz ou telefone) dos três últimos meses.

III - O benefício da moradia será convertido em pecúnia proporcional à 15% sobre o valor da Bolsa
, conforme PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 9, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021 e conforme termo de acordo entre MEC, MS, e ANRM em dezembro de 2015.

Desse modo, entendo justo fixar o valor do auxílio-moradia a ser convertido em pecúnia no equivalente a
15% (quinze por cento) do valor da bolsa mensal.

Por fim, penso que não há falar em condenação solidária das requeridas.

O documento de ID 7613798, comprova que o autor/recorrente manteve vínculo de residência médica com o Centro Universitário Multivix Vitória, não havendo razão para a AEBES, pessoa jurídica distinta, ter sido citada, somente pelo fato de ter sido o local de estágio,
sendo imperioso o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contestação (ID 7613829 - pág. 03/08), extinguindo o feito, sem resolução de mérito em relação a ela.

Oportuno acrescentar que, não obstante a ilegitimidade da AEBES, não há qualquer óbice em adotar o percentual previsto em seu regimento interno para suprir a lacuna legislativa verificada.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso inominado interposto pelo autor, e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar a r. sentença objurgada, julgando parcialmente procedente o pedido exordial, para condenar a recorrida MULTIVIX, ao pagamento de auxílio-moradia ao recorrente, no patamar de 15% (quinze) do valor da bolsa-auxílio, reconhecida a prescrição da pretensão da cobrança de valores anteriores 12/06/2020.

Sobre a condenação deverá incidir correção monetária pela taxa SELIC a partir da data de vencimento de cada parcela (equivalente a data de pagamento da bolsa-auxílio), com cálculo aritmético a ser apurado na fase de cumprimento de sentença.

Julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação a ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE E ESPÍRITO SANTENSE (AEBES), ante a ilegitimidade passiva (art. 485, VI,CPC).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito